Tribunal: TJBA
Processo: 8033910-56.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033910-56.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: Exmo Juiz de Direito da Vara Crime de Andarai Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 18/03/2026 pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, visando ao reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e à consequente revogação da custódia cautelar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente por aproximadamente 54 (cinquenta e quatro) dias, sem oferecimento da denúncia, em investigação inserida em contexto de violência doméstica reiterada, configura excesso de prazo e constrangimento ilegal. III. Razões de decidir 3. A aferição do excesso de prazo não se submete a critério meramente matemático, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente a mera superação dos prazos legais para caracterizar a ilegalidade da prisão cautelar sem demonstração de desídia estatal ou demora injustificada. 4. As diligências complementares requeridas pelo Ministério Público, diante da existência de múltiplos registros de ocorrência e procedimentos investigativos envolvendo as mesmas partes em contexto continuado de violência doméstica, inclusive para avaliar eventual reunião de procedimentos conexos, justificam o lapso temporal questionado, que decorre da necessidade de adequada apuração dos fatos e não de inércia estatal. 5. A análise integrada dos procedimentos relacionados ao histórico de violência doméstica busca conferir maior eficiência à persecução penal, evitar decisões conflitantes e assegurar a proteção da vítima. 6. O regular andamento da persecução penal, com a adoção das providências necessárias à elucidação dos fatos investigados, afasta a alegação de demora injustificada. 7. Os precedentes invocados pela impetrante não se aplicam ao caso, pois tratam de situações em que os investigados permaneceram custodiados por período superior a um ano sem oferecimento da denúncia, circunstância substancialmente diversa da custódia de aproximadamente 54 (cinquenta e quatro) dias verificada nos autos. IV. Dispositivo e tese 8. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa exige análise das circunstâncias concretas do caso, não decorrendo automaticamente da mera superação de prazos legais. 2. As diligências complementares destinadas à apuração de fatos inseridos em contexto continuado de violência doméstica afastam a alegação de desídia estatal e justificam a dilação temporal da investigação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 610.097/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 30.04.2021; TJBA, 1ª Câmara Criminal, 1ª Turma, HC nº 8028441-97.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, DJe 19.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8033910-56.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Impetrante a Defensoria Pública, como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Andaraí – Bahia e como Paciente ROGERIO SILVA SANTOS. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)